Tribunal: TJDFT
Processo: 0721760-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. REEMBOLSO PELO REPARO DOS VÍCIOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR TERCEIROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovados os fatos alegados na petição inicial por meio de perícia judicial, compete ao requerido demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II).
2. Dentro do sistema recursal brasileiro vige o princípio tantum devolutum quantum appellatum, de modo que este Colegiado não pode conhecer de questão sem a prévia impugnação da parte interessada.
3. Uma vez demonstrado o inadimplemento parcial do contrato, pode a parte credora exigir a execução do contrato, assim como o pagamento de indenização por perdas e danos (CC, art. 475).
4. No caso, é legítimo o pedido de reembolso pelas despesas na contratação de terceiro, a fim de proceder a reparação dos vícios na prestação do serviço.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.